Tribunal: STF
Processo: Rcl 48509
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 26/STF, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, produziu parecer que está assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF. DESCABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM O CONTEÚDO DO PRONUNCIAMENTO SUMULAR EM QUESTÃO. AÇÃO INADMISSÍVEL. ATO, DE TODA FORMA, MOTIVADO NA GRAVIDADE DOS CRIMES COMETIDOS – ROUBOS QUALIFICADOS, PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO E DANO QUALIFICADO – ALIADO A ELEVADA QUANTIDADE DE PENA AINDA PARA CUMPRIR (40 ANOS) E O HISTÓRICO DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. PODER DE CAUTELA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    É que a decisão reclamada - que determinou a realização de exame criminológico - está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 
    Vale transcrever, nesse mesmo sentido, fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da República emitido nestes autos: 
    “(...) a decisão impugnada aplicou corretamente o comando da Súmula Vinculante nº 26, pois apontou elementos que justificam a imposição do exame criminológico, em especial a gravidade concreta dos crimes cometidos pelo reclamante, praticados com violência à pessoa, em reiteração criminosa (seis roubos qualificados), além de registrar grande lapso temporal ainda a descontar (mais de quarenta anos). 
    16. Frise-se ainda que o reclamante está preso para fins de cumprimento de pena desde 14/8/2012, período relativamente pequeno considerando o término da pena previsto para 22/01/2065. Além disso, consta em seu histórico prisional uma falta disciplinar de natureza média.
    (…)
    Nesse contexto, é evidente que a reclamação não tem pertinência, uma vez que o exame criminológico, muito embora não seja mais exigido de maneira automática em todos os casos – dada a nova redação do art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 –, pode e deve ser realizado se o juiz da execução, no exercício do seu poder geral de cautela, diante das peculiaridades do caso, entender pela sua necessidade, tal como pronunciado pela Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal.” 
    Esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 44.080-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia)
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator